Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-40.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011444-40.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ALMI FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 353.000.781-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – REVISIONAL DE APOSENTADORIA – INTEGRAÇÃO DOS PROVENTOS MENSAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA
– IMPOSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência,
na ação ordinária revisional de aposentadoria,
devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo um desses requisitos, mostra-se acertado o seu indeferimento.

O perigo de irreversibilidade se mostra presente, porquanto a concessão da antecipação da tutela resultaria interferir no exame do mérito do ato administrativo, tornando-o nulo e, com isso, retificando o ato de aposentadoria do Agravante, o que ensejaria no pagamento de proventos e benefícios que, por se tratarem de verba alimentar, no mínimo, revelaria duvidosa a viabilidade do Agravado, em saindo vitorioso, obter o ressarcimento dos valores antecipados.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALMI FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, MM.
Dr. Marcio Aparecido Guedes
, lançada nos autos da Ação Ordinária no. 29505-08.2015.811.0041 (Código 1014453), proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que se objetivava sua imediata promoção ao posto de 3o Sargento, bem como da conversão da sua aposentadoria com proventos proporcionais em proventos integrais.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que ingressou nas fileiras da PMMT em 23/12/1990, e que na data de 30/06/2002 foi vítima de atropelamento quando em exercício regular da sua profissão, cujo acidente lhe acarretou sérias lesões consistentes em fratura exposta na perna direita, além de escoriações nos braços e corte na cabeça.

Relata que em virtude deste sinistro, e após ter iniciado o tratamento médico especializado para a reabilitação necessária, mediante gozo de licença para tratamento de saúde que perdurou até 06/07/2006, foi submetido à avaliação junto à Coordenadoria de Perícia Médica, a qual constatou que as sequelas do evento em questão o incapacitaram permanentemente para as funções militares, o que acarretou em sua transferência para a reserva remunerada
ex officio
, consoante Ato Governamental no. 1.534/2010, de 17/03/2010.

Afirma, no entanto, que, por equívoco da própria junta médica que deixou de atestar que em razão da incapacidade adquirida não poderia ser suscetível de reabilitação para outra atividade, bem como ao fato de que a mesma não era oriunda de acidente de trabalho, o ato de reforma se deu no posto de Soldado-PM, Classe “D”, com proventos proporcionais, quando o correto seria o de proventos integrais, inclusive sendo-lhe assegurada a promoção à graduação de 3o Sargento, com fundamento no art. 40, §1o, inc. I da CF/88 c/c art. 226, §§1o e 2o, da LC no. 26/1993, vigente ao tempo dos fatos.

Assevera que fez requerimentos administrativos visando à retificação do ato de aposentação questionada, protocolados, respectivamente, nas datas de 12/12/2012, 30/04/2014 e 21/11/2014, sendo, no entanto, indeferido pelo Sr. Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, por meio do Parecer no. 1605/SUPREV/2015, mesmo diante de novo Laudo Médico Pericial, em que foram corrigidos os erros mensurados no anteriormente emitido.

Diante disso, e discordando com os fundamentos apontados pela autoridade administrativa, ajuizou ação ordinária na origem, visando a correção do ato de aposentação, com vista à percepção dos proventos integrais em detrimento dos proporcionais, e com a patente devida, o que também restou indeferida pelo togado singular.

Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada
“a imediata conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em PROVENTOS INTEGRAIS, bem como promover o Agravante a graduação de 3o Sargento da PMMT a contar da data do acidente ocorrido em 30/06/2002, por força do que dispõe a Lei Complementar 26 de 13 de Janeiro de 1993 e legislações posteriores, garantindo-se ao mesmo o recebimento de todas as diferenças e vantagens decorrentes da graduação”.
No mérito, pugna pelo provimento do instrumento, cassando o
decisum
agravado.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 1477220.

Apresentada contrarrazões pelos agravados em id. 1513254.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial ao presente recurso de agravo de instrumento em id. 1514634.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, em que se objetivava sua imediata promoção ao posto de 3o Sargento, bem como da conversão da sua aposentadoria com proventos proporcionais em proventos integrais.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo
a quo
in
deferiu-o,
por entender que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

“(...)

O instituto da antecipação de tutela exige,
portanto, a presença de prova inequívoca do direito pleiteado
, que convença o Juiz da verossimilhança da alegação e que haja fundado
receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
além da
ausência de risco de irreversibilidade da providência, pressupostos estes que deverão coexistir, sob a pena de indeferimento do pedido em face da ausência de qualquer um deles.

“In casu”,
o perigo de irreversibilidade se mostra presente, porquanto a concessão da antecipação da tutela resultaria imiscuir-se no exame do mérito do ato administrativo,
tornando-o nulo e, com isso, retificando o ato de aposentadoria do
Requerente, o que ensejaria no pagamento de proventos e benefícios que, por se tratarem de verba alimentar, no mínimo, revelaria duvidosa a viabilidade do Requerido, em saindo vitorioso, obter o ressarcimento dos valores antecipados.

Deste modo, não verifico presente nenhuma das ocasiões previstas no artigo 300 do NCPC para a concessão liminar da tutela de urgência.

Por todo o exposto, e nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pela Parte Requerente. (...)”

Destaco que não existe no presente
momento o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação,
seja em razão de a própria análise do pedido antecipatório vindicado na origem ter sido analisado quase dois anos após o ajuizamento da ação respectiva, seja porque o agravante será, ao final, acaso vencedor na demanda,
ressarcido pelo agravado de todo e qualquer
valor devido com eventual retificação do ato de aposentação nos moldes como requeridos na exordial e reproduzidos neste instrumento, tudo a ser realizado em execução de sentença judicial.

O mesmo entendimento é seguido por está ilustre corte de Justiça,
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO
– ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT – NÃO CONFIGURADA –
NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado somada ao risco de dano a afetar a parte, caso a tutela pretendida não seja deferida (art. 300, CPC).
(...) (N.U 1016794-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas,
oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido.

(...) (N.U 1011599-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não vejo
razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021